Tribunal: TJMT
Processo: 1033889-08.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033889-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (AGRAVADO), VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.903.380/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE PENHORA SEM SUBSTITUIÇÃO DE BEM ESSENCIAL. AFRONTA AO ART. 6º, §7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão do juízo da recuperação judicial que determinou o levantamento da penhora sobre veículo usado nas atividades empresariais das recuperandas, sem indicação de bem substituto, no âmbito da Execução Fiscal nº 0001643-19.2019.4.01.3603.

2.
A agravante alega violação ao art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, pela ausência de cooperação
interjurisdicional
e de substituição da garantia fiscal.

3.
As agravadas defendem a legitimidade da medida, diante da reconhecida essencialidade do bem à atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Saber se o juízo da recuperação judicial pode levantar penhora sobre bem essencial, sem indicar outro bem em substituição, conforme o art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência do STJ admite o levantamento da penhora de bem essencial, desde que haja cooperação entre os juízos e substituição do bem constrito.

6.
A decisão agravada, ao levantar a penhora sem substituição, contraria o art. 6º, §7º-B, que assegura a preservação da garantia da execução fiscal, mesmo no contexto
recuperacional
.

7.
O respeito ao juízo universal não afasta o dever de proteger o crédito tributário, sendo indispensável a indicação de ativo penhorável em substituição ao bem liberado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo parcialmente provido, para determinar que o juízo da recuperação intime as recuperandas a indicar bem em substituição ao liberado, assegurando a continuidade da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1.
O juízo da recuperação judicial pode reconhecer a essencialidade de bem penhorado em execução fiscal e determinar seu levantamento, desde que haja substituição por ativo não essencial.
2.
A liberação sem substituição viola o art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005, ainda que a essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo universal.
”

Dispositivo legal citado:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §7º-B.

Jurisprudência citada:

STJ,
AgInt
no CC 192.240/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2ª Seção, j. 29.10.2024;

STJ,
AgInt
no REsp 2.136.793/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, proferida nos autos da recuperação judicial de Santa Izabel Agropastoril Comércio e Indústria Ltda. – EPP e Veterinária
Agroboi
Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. – EPP.

A decisão agravada determinou o levantamento da penhora sobre o veículo Fiat/Strada
Working
CE, placa QBG-6077-MT, realizada na Execução Fiscal n.º 0001643-19.2019.4.01.3603, sem substituição do bem.

A agravante sustenta que a medida contraria o art. 6º, §7º-B, da Lei n.º 11.101/2005, pois o juízo da recuperação não poderia levantar a penhora sem substituição, extrapolando sua competência. Requer a reforma da decisão, para que

o levantamento seja indeferido; ou,
para que
seja determinada a substituição do bem por outro não essencial.

As agravadas, em contrarrazões, defendem a decisão, alegando que, reconhecida a essencialidade do bem pelo juízo universal, é legítima a medida, com base no princípio da preservação da empresa.

O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do agravo, apenas para que o bem essencial seja substituído por outro que assegure a execução fiscal, nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei n.º 11.101/2005.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
restringe
-se à possibilidade
do
juízo da recuperação judicial, ao reconhecer a essencialidade de bem objeto de penhora em execução fiscal, determinar o levantamento da constrição sem a indicação de outro bem em substituição.

De início, cumpre
destacar
que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a atuação do juízo da recuperação judicial nos casos em que atos de constrição recaiam sobre bens de capital essenciais à continuidade das atividades empresariais. Contudo, nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei n.º 11.101/2005, tal atuação deve necessariamente ser acompanhada de cooperação
interjurisdicional
, implicando a substituição do bem constrito por outro que possibilite a continuidade da execução fiscal.

No caso concreto, restou incontroverso que o veículo Fiat/Strada
Working
CE, placa QBG-6077-MT, é utilizado nas atividades empresariais da recuperanda, sendo assim declarado essencial pelo administrador judicial, com acolhimento expresso pelo juízo da recuperação.

Todavia, o juízo
recuperacional
limitou-se a determinar o levantamento da penhora, sem qualquer substituição, o que contraria o disposto no art. 6º, §7º-B, da Lei n.º 11.101/2005 e a orientação firmada pelo STJ
:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL - BENS DE CAPITAL - SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO INCIDENTE E FIXOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA INTERESSADA.

1. Diante do novo regramento trazido pela Lei n.º 14.112/2020 à Lei n.º 11.101/2005, particularmente em relação ao art. 6º, § 7º-B,
compete ao juízo da recuperação judicial determinar a substituição dos atos de constrição
que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, tal como se observa na situação dos autos.

Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no CC n. 192.240/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024,
DJe
de 4/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA EM
DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE AFERIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Conforme orientação consolidada nesta Corte Superior, a partir da edição da Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005 -, após deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do Juízo de execução fiscal no qual o processo executivo deve prosseguir,
cabendo ao Juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais
à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e a necessidade de reforço da penhora. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.136.793/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 7/10/2024.)

O respeito ao juízo universal da recuperação não implica supressão da garantia mínima do crédito tributário em execução, razão pela qual o deferimento da liberação do bem deve vir acompanhado de diligência voltada à indicação de outro ativo penhorável.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, a fim de determinar que o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT substitua a penhora levantada, mediante indicação de outro bem ou direito não essencial que viabilize o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025